Tribunal: TJES
Processo: 5002290-33.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002290-33.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDLAINE MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: R. FERNANDES RIBEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002290-33.2021.8.08.0012

RECORRENTE: SIDLÂINE MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: R. FERNANDES RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE APARELHO PARA REPARO. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONDICIONADA A OBTENÇÃO DE PEÇA A SER IMPORTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRODUTO FORA DEVOLVIDO COM NOVOS DANOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS OU MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2004745), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, posto que aparentemente hipossuficiente.

Verifico que trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de entrega do aparelho celular devidamente consertado, bem como de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00.

Em sede de Recurso Inominado, a autora requer a reforma da sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, considerando a demora na devolução do problema, seguido de novos defeitos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

No caso em apreço, observo que não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha efetuado o pagamento antecipado pelos serviços contratados junto à requerida; e, outrossim, da análise das provas juntadas pela própria recorrente junto à inicial, vislumbro que o recorrido se mostrou solícito ao informar à autora, por diversas vezes, que a peça necessária para os reparos seria importada e entregue por terceiro, e que somente poderia resolver o problema do aparelho celular após a entrega da peça.

Importa dizer, ainda, que a empresa recorrida jamais negou à recorrente a possibilidade de retirada do celular, tendo a autora procedido assim em momento anterior, ao levar o aparelho para avaliação junto a outro profissional; mesmo diante dos fatos narrados, e ainda sabendo que não seria refém do contrato firmado junto à empresa, sendo possível a devolução do aparelho e a rescisão do contrato a qualquer tempo e sem ônus, a autora preferiu permanecer inerte.

Isto posto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não seria razoável obrigar a empresa a prestar um serviço que se sabia, desde o começo, ser de difícil cumprimento por se tratar de peça de difícil aquisição, mediante importação, tanto que o valor do serviço sequer fora cobrado, ou, ainda, pago de forma antecipada pela consumidora.

Por mais que estejamos diante de uma relação de consumo, é incabível se exigir de um dos contratantes o cumprimento de sua obrigação pactuada sem que a outra parte tenha cumprido com a sua contraprestação.

Nessa esteira, em que pese a irresignação da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, principalmente no que tange ao pedido de obrigação de fazer para que o réu seja compelido a promover os reparos. Saliento, nesta oportunidade, que a recorrente pode escolher, livremente, outro prestador de serviços para efetuar o reparo de seu aparelho celular, bastando apenas retirar o aparelho junto à recorrente, sem qualquer ônus.

Não obstante, a autora assevera que houve falha na prestação dos serviços “pois além de não entregar o aparelho consertado, o recorrido ainda o danificou”; mas, todavia, sequer apresenta provas do ocorrido. Em documento ao ID. 2004715, a empresa constata a necessidade de “reparo em placa”, mesmo problema indicado pelo segundo técnico contratado pela recorrente no vídeo apresentado pela autora, disponível em https://drive.google.com/file/d/1lm5MXAchScCPYHZJJRuaKsAUIxT84Tet/view?usp=sharing.

Uma vez verificada a inexistência de ato ilícito prativado pelo prestador de serviços, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.